Tribunal: TJPA
Processo: 0004117-76.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004117-76.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0004117-76.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DEMONSTRAÇÃO DE QUE HOUVE A TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO PARA CONTA DA AUTORA. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. ART. 80, II DO CPC/15. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DA MULTA PARA 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0004117-76.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JUSLICE RIBEIRO PEREIRA
contra a sentença do juízo da vara única de Dom Eliseu nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada em face de
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

Narra na inicial que houve fraude no empréstimo consignado Contrato de n. 010577939, no valor de R$ 696,58 (seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), no valor mensal fixo de R$23 (vinte e tres reais) divididos em 58 parcelas, com vigência a partir de 05/2012, tendo sido descontadas 58 parcelas e disse que estas foram descontadas indevidamente, pelo que requereu a declaração de inexistência da dívida, além de danos morais e repetição de indébito.

O Banco apresentou contestação, mencionando que a contratação do empréstimo foi realizada dentro da legalidade, juntando aos autos o contrato - no id n. 13770142 - Pág. 1/ 13770145 - Pág. 2. e apresentou comprovante de transferência - id n. 13770147 - Pág. 2.

Ao sentenciar o feito, o juízo a quo reconheceu que não havia qualquer ilicitude no contrato de empréstimo e julgou improcedente o pedido inicial, e ainda aplicou multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, além de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente
JUSLICE RIBEIRO PEREIRA
que o banco apelado não apresentou comprovação de que o valor do empréstimo foi disponibilizado em sua conta bancária e que não reconhece o contrato apresentado pelo banco, sendo nítida a ocorrência de fraude. Requereu a reforma da sentença para que o apelado seja condenado a pagar danos morais , repetição de indébito e haja a declaração de inexistência da dívida, considerando que seria aplicável ao caso a inversão do ônus da prova , cabendo somente ao banco demonstrar que fora destinada a quantia do empréstimo ao autor/apelante. Requereu ainda o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões foram apresentadas no id n. 13770159 - Pág. 1/12, requerendo pela manutenção da sentença

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0004117-76.2019.8.14.0107

APELANTE: JUSLICE RIBEIRO PEREIRA

ADVOGADO:THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES

APELADO: BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS SA

ADVOGADO: LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação. Busca ainda o recorrente que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da apelante, referente a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

Contudo, verifica-se que o contrato de empréstimo consignado fora de fato realizado pela recorrente, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual (id n.
. 13770142 - Pág. 1/ 13770145 - Pág. 2.
), tendo a assinatura da autora, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico.

Além disso, consta nos autos a comprovação de que houve a disponibilidade do valor do empréstimo para a conta da autora (id n.
id n. 13770147 - Pág. 2
)

Ressalta-se que no caso de o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo n. 581838968, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).

(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Assim, incontestável que o empréstimo em questão foi devidamente contratado, uma vez que o banco réu/apelado trouxe aos autos o contrato de empréstimo e o comprovante de transferência do valor para a conta da autora/apelante, e esta, por sua vez, não trouxe qualquer demonstração em sentido contrário.

Portanto, resta afastada a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Nesse aspecto, tendo a parte alterado a verdade dos fatos e se valido do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a sentença que condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC/15. Contudo, de ofício reduzo o valor desta multa, entendendo razoável que seja aplicada no patamar 5% sobre o valor da causa.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença, e apenas para reduzir de ofício a multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 17/11/2023